Tribunal: TJMT
Processo: 1031351-22.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1031351-22.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MARIN DA SILVA - CPF: 054.985.631-59 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO
–

AQUISIÇAO DE APARELHO CELULAR SEM CARREGADOR – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO À AUSÊNCIA DE CARREGADOR – AMPLA DIVULGAÇÃO – OPÇÃO DO CONSUMIDOR PELA AQUISIÇÃO – INFORMAÇÃO EXPRESSA NO SITE E NA CAIXA DO APARELHO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA RECONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

As informações prestadas no anúncio contratado são claras e elucidativas no sentido de que a embalagem do fabricante contém o aparelho iPhone, 1 cabo de USB-C para Lightning e documentação, logo, não vislumbro venda casada, tampouco ato ilícito por parte da empresa, que agiu no exercício do seu direito à livre iniciativa, mas respeitando as balizas do direito do consumidor por meio do cumprimento do dever de informação, comprovadamente prestado. Não existindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.
1031351-22.2022.8.11.0001

1 Recorrente:
Apple Computer Brasil Ltda.

Recorrido:
Carlos Eduardo Marin da Silva

2 Recorrente:
Carlos Eduardo Marin da Silva

Recorrido:
Apple Computer Brasil Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Apple Computer Brasil Ltda. e
Carlos Eduardo Marin da Silva

Ação:
de Obrigação de Fazer com reparação por danos morais

Sentença: (Id
175375587
):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
condenando o recorrente

na obrigação de fazer, consistente no fornecimento de carregador original do aparelho Iphone 13 Pro Max.

Recurso Cível Inominado de
Carlos Eduardo Marin da Silva

(
Id.

175375599
):
o consumidor recorrente

pugna pela procedência do pedido quanto ao dano moral, em razão da falha na prestação de serviço pela suposta venda casada.

Recurso Cível Inominado de
Apple Computer Brasil Ltda (Id.
175375904
): pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.
1031351-22.2022.8.11.0001

1 Recorrente:
Apple Computer Brasil Ltda.

Recorrido:
Carlos Eduardo Marin da Silva

2 Recorrente:
Carlos Eduardo Marin da Silva

Recorrido:
Apple Computer Brasil Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de ação indenizatória proposta por
Carlos Eduardo Marin da Silva em face de
Apple Computer Brasil Ltda, na qual pretende o
fornecimento de carregador específico ao seu aparelho telefone, além de indenização por danos morais

Constata-se dos autos que o recorrente,
Carlos Eduardo Marin,

no dia 03 de abril de 2022, efetuou a compra de um aparelho celular Iphone 13 Pro Max 13, no valor de R$ 7.778,00 (sete mil, setecentos e setenta e oito reais)
,
com o qual veio acompanhado apenas um cabo com entrada Type-C, porém,
sem carregador. Aduz que o carregador é item essencial e a ausência de venda do aparelho celular sem o referido item configuraria venda casada.

Registra-se que as preliminares arguidas em sede defensiva pela
Apple Computer Brasil Ltda.
não serão apreciadas, uma vez que a apreciação do mérito aproveita integralmente à recorrente.

Evidencia-se dos autos que o produto em questão
foi vendido desacompanhado de carregador e fone de ouvido.

Ocorre que, diante das provas constantes dos autos ficou comprovado que o produto foi entregue conforme o anúncio. O consumidor tinha ciência de que o aparelho IPHONE 13
Pro Max
é vendido desacompanhado do carregador e do fone de ouvido.

Além disso, as informações prestadas no anúncio contratado, juntado à defesa, são claras e elucidativas no sentido de que a embalagem do fabricante contém o aparelho iPhone, 1 cabo de USB-C para Lightning e documentação.

Desta feita, verifico que a empresa recorrida cumpriu com o dever de informação consubstanciado no artigo 6º, III do CDC. A informação sobre a remoção dos adaptadores de tomada das embalagens dos novos aparelhos iPhone foi amplamente divulgada pela da mídia. Ademais, essa informação consta no site da Apple, bem como na caixa do aparelho adquirido.

Assim, a aquisição de modelo de celular que não acompanha carregador e fones de ouvido foi opção do recorrente consumidor, já que existem no mercado inúmeros aparelhos que vêm acompanhados desses itens, inclusive outros modelos de Iphones, o que exclui a tese autoral de venda casada.

Em contraponto, a empresa informou massivamente não vender esse modelo de Iphone com o carregador e os fones de ouvido inclusos nas caixas.

Assim, verifica-se que a empresa recorrida se desincumbiu do seu ônus de prova, comprovando fato impeditivo do direito do autor, consoante regra do art. 373, II do CPC. Esta prova foi produzida, uma vez que logrou êxito em demonstrar que cumpriu o dever de informação.

Outrossim, não há qualquer evidência nos autos sobre a alegada falha no dever de informação, tendo a empresa recorrida agido de modo esperado.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Colegiado:

“
AQUISIÇAO DE APARELHO CELULAR SEM CARREGADOR – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA – ACOLHIMENTO – REFORMA DA SENTENÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ART. 1.013 DO CPC –
CIÊNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO A AUSÊNCIA DE CARREGADOR – AMPLA DIVULGAÇÃO – OPÇÃO DO CONSUMIDOR PELA AQUISIÇÃO – INFORMAÇÃO EXPRESSA NO SITE E NA CAIXA DO APARELHO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3º do art. 1013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo “Ad quem”.
(TJ-MT 10344339520218110001 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/08/2022)
”

“Recurso Inominado nº 1030078-36.2021.8.11.0003. Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis. Recorrente: LUCAS BRAGUIM PINA e APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. Recorrida: LUCAS BRAGUIM PINA e APPLE COMPUTER BRASIL LTDA. Data do Julgamento: 14/02/2023. E M E N T A RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA ULTRA PETITA E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS -
AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR - MODELO IPHONE 13 - DESACOMPANHADO DE CARREGADOR - VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA - FATO PÚBLICO E NOTÓRIO - INFORMAÇÃO PRESTADA A CONSUMIDORA DE FORMA CLARA - ACESSÓRIOS QUE PODEM SER ADQUIRIDOS DE OUTRA MARCA - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS
- RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há de se falar em sentença ultra petita quando a decisão está dentro dos parâmetros pleiteados na inicial. Rejeito tal preliminar. 2. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. 3.
As informações prestadas no anúncio contratado, juntado à defesa, são claras e elucidativas no sentido de que a embalagem do fabricante contém o aparelho iPhone, 1 cabo de USB-C para Lightning e documentação, logo, não vislumbro venda casada, tampouco ato ilícito por parte da recorrida, que agiu no exercício do seu direito à livre iniciativa, mas respeitando as balizas do direito do consumidor através do cumprimento do dever de informação, comprovadamente prestado. 4. Deste modo, não existindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. 5. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais
. 6. Recurso do reclamante conhecido e não provido. 7. Recurso da reclamada conhecido e provido”.
(TJ-MT 10300783620218110003 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 14/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/02/2023)

Diante o exposto, não verifico o ato ilícito por parte da empresa recorrida, que agiu no exercício do seu direito à livre iniciativa, mas respeitando as balizas do direito do consumidor via cumprimento do dever de informação, comprovadamente prestado.

Portanto, não existindo ato ilícito, e não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais

Por essas razões
, conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
1) DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
Apple Computer Brasil Ltda
, reformando a sentença de origem,
PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
; e
2) NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Carlos Eduardo Marin da Silva, pelos mesmos motivos.

CONDENO a recorrente Apple Computer Brasil Ltda
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

CONDENO o recorrente
Carlos Eduardo Marin da Silva
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze cento) do valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023